Tribunal: STF
Processo: Rcl 55185
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-19
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada por São Thomé Praia Clube contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, que teria usurpado a competência desta CORTE, ao não conhecer do recurso interposto contra decisão denegatória de recurso extraordinário. 



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 4/5):



    “O SÃO THOMÉ PRAIA CLUBE teve seus bens expropriados nos autos da Reclamação Trabalhista julgada na Vara competente da Comarca de Campos dos Goytacazes RJ, realizada a alienação dos seus bens em hasta pública, preterindo formalidades legais, ou seja, com intimação de quem não era mais seu representante legal, porque já falecido, e à Advogada que não ostentava capacidade postulatória naquele processo, uma vez regularmente substituída por outro profissional de direito que deixou de ser intimado para conhecimento daquele ato.



    Diante da anomalia jurídica, o Reclamante ingressou com Ação Rescisória perante o Tribunal Regional do Trabalho na Capital do Rio de Janeiro, requerendo a Gratuidade de Justiça, não obtendo deferimento de seu pedido, interpostos, então, os Recursos cabíveis contra aquelas decisões.



    O Reclamante, por último, interpôs o Recurso Extraordinário dirigido a esse Egrégio Tribunal, por entender contrariado o disposto no Art. 5º LXXIV, da CF/88.



    Com a inadmissão do Recurso Extraordinário, o Reclamante interpôs Agravo de Instrumento que não mereceu acolhida pela Douta VICE PRESIDENTE do TST, sob o fundamento de que aquela decisão desafiaria o Agravo Interno, de acordo com o Art. 1.042, do CPC.



    O Reclamante, considerando que a decisão da Ministra Vice Presidente tinha sido monocrática, ingressou com Agravo Interno, pleiteando a reconsideração daquela decisão ou, então, que a matéria merecesse o exame do Colegiado daquele Egrégio Tribunal. (Art. 266, do Regimento Interno do TST).



    A Autoridade Reclamada, entretanto, manteve sua decisão também monocraticamente, deixando de submeter seu exame ao Colegiado do TST, como recomenda o Art. 1.021, do CPC”. 



     



    Ao final, requer seja conhecida a presente Reclamação, no sentido de prover o Agravo de Instrumento e autorizar a subida do Recurso Extraordinário, dando provimento ao recurso de acordo com o direito, que assegura ao Reclamante à Gratuidade de Justiça, fazendo assim cumprir o disposto no Art. 5º LXXXIV, da CF/88, tudo em nome do Direito e da Justiça (eDoc. 1, fl. 8).



     É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



     



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”. 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade”. 



    Inicialmente, registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 16/8/2022. Conforme informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, a decisão ora impugnada foi publicada em 10/8/2022, não tendo havido o transcurso do prazo para sua impugnação ou certificação de trânsito em julgado na origem até a presente data. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 



    No caso concreto, a presente Reclamação é manifestamente incabível. 



    A decisão que nego seguimento ao Recurso Extraordário amparou-se, exclusivamente, em precedentes vinculantes emitidos pela CORTE:



    Com efeito, quanto ao capítulo preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional em debate, fixando a seguinte tese jurídica:



          “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.” (Tema nº 339).



    Nesse diapasão, a fundamentação exigida pela norma constitucional em referência não engloba o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, tampouco se insere na aludida exigência de que os fundamentos adotados estejam corretos.



    (...)



    Como se observa, o acórdão recorrido adotou fundamentação clara e satisfatória acerca das questões que lhe foram submetidas, revelando perfeita harmonisa com a tese fixada no aludido precedente de repercussão geral, inviabilizando a admissibilidade de recurso extraordinário para reexame deste ponto da decisão, de acordo com o que dispõe o art. 1.030, I, “a”, do CPC.



    (...)



    Já no que se refere ao mérito, capítulo alusivo à concessão do benefício da justiça gratuita, constata-se que a análise da matéria e, por conseguinte, da alegada violação constitucional invocada no presente recurso extraordinário é inviável, porquanto o acórdão recorrido foi proferido em vista da ausência de demonstração da incapacidade financeira do recorrente, pessoa jurídica, apta a lhe conferir os benefícios da justiça gratuita.



    Ora, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o recurso extraordinário não merece seguimento, por ausência de repercussão geral, em matéria de “Exigência da comprovação de insuficiência econômica-financeira para a concessão de assistência judiciária gratuita a pessoas jurídicas” - Tema 103 do ementário temático de repercussão geral. Tal no processo RE-589490, da relatoria do Exmo. Min. Menezes Direito, DJe de 28/8/2008.



    Verifica-se, portanto, que o Juízo reclamado, ao negar seguimento ao RE, amparando-se em precedentes do STF formados em conformidade com as regras da Repercussão Geral, Temas 103 e 339 (eDoc. 5, fls. 17/25), observou a sistemática recursal em vigor, que, na espécie, assim dispõe, in verbis:



    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:



    I - negar seguimento:



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;



    (...)”.



    Nesse contexto, o recurso adequado é o agravo interno a ser julgado pelo próprio Juízo de origem, nos termos do § 2º do art. 1.030, do Código de Processo Civil, e não o agravo de instrumento manejado pelo Reclamante.



    Essa dinâmica legislativa fiou-se à remansosa jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL a respeito, que rechaça o cabimento de agravo endereçado a esta CORTE ou Reclamação diante de decisão que obsta seguimento a Recurso Extraordinário com amparo em precedentes do STF concebidos sob a égide da repercussão geral (Rcl 23.296-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/12/2016; Rcl 17.375-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe de 05/06/2014. No mesmo sentido: Rcl 14.555-AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 05/06/2014; Rcl 15.042-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 31/03/2014; Rcl 11.217-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 18/02/2014. Rcl 16.479-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 19/02/2014).



    Assim, na específica situação retratada nestes autos, não merece reparo a decisão reclamada, porque incabível dar trânsito ao Agravo em Recurso Extraordinário em razão da negativa de seguimento ao RE com esteio em orientações do STF estabelecidas sob o rito da repercussão geral, não burlando, por consequência, o disposto na Súmula 727 deste TRIBUNAL.



    Em casos análogos aos dos autos, a 1ª Turma desta CORTE afastou pretensão semelhante (Rcl 30.583-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/8/2018; Rcl 29.093-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/9/2018). Há, ainda, de minha relatoria, a Rcl 30.584-AgR, cuja ementa segue transcrita:



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM SEGUIMENTO NEGADO NA ORIGEM. ATO JUDICIAL RECLAMADO AMPARADO EM PRECEDENTE DO STF FORMULADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO RECURSAL MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. SÚMULA 727 DO STF. AFASTAMENTO NA ESPÉCIE. AÇÃO RECLAMATÓRIA COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. INVIABILIDADE. 



    1. Cabe agravo interno contra a decisão da instância de origem que nega seguimento a recurso extraordinário com base em precedente do SUPREMO produzido sob o rito da repercussão geral (§ 2º do art. 1.030 do CPC).



    2. O Juízo de origem não deve encaminhar ao SUPREMO o agravo da decisão que não admite recurso extraordinário com base em precedente formado sob a sistemática da repercussão geral.



    3. Tal diretriz não ofende a Súmula 727 desta CORTE, concebida antes do instituto da repercussão geral.



    4. Agravo Interno ao qual se nega provimento.” (Rcl 30.584-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 17/8/2018).



    Por fim, ressalto que é inadmissível, por absoluta ausência de previsão legislativa, dar trânsito a recurso de agravo interno do art. 1021 do CPC, cuja pretensão seja impugnar decisão denegatória de agravo em recurso extraordinário previsto no art. 1042 do CPC.



    Logo, inexiste a alegada usurpação de competência desta SUPREMA CORTE.



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (Rcl 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; (Rcl 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente